Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-08.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006675-08.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SALVADOR REIS DE LIMA - CPF: 241.619.691-04 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

direito penal e processual penal. apelação criminal. crime ambiental. desmatamento ilegal em terras devolutas sem autorização. art. 50-a da lei no 9.605/98.
nulidade da sentença.
alegativa

genérica
.

tese
afastada.
materialidade e
autoria comprovada
s
. confissão extrajudicial corroborada por provas técnicas. indeferimento de isenção de custas processuais. recurso desprovido
, em consonância com o parecer da d.
pgj
.

i. caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença
que condenou o
recorrente
como
incurso no art. 50-A,
caput
, da Lei no 9.605/98, em razão do desmatamento ilegal de 30 hectares de terras devolutas
, em
zona rural, com o objetivo de formar pastagem. A defesa pleiteia

a
nulidade da sentença por supostas ilegalidades na fase
pré
-processual e ausência de descrição individualizada da conduta;
a
absolvição por insuficiência de provas;
a
concessão da justiça gratuita.

ii
. questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:
(i)
verificar se há nulidade processual em virtude de ilegalidades
na fase investigativa
, e se a denúncia não
individualiz
ou
da conduta
imputada ao apelante
;
(
ii
)
definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime ambiental imputado; e
(
iii
)
analisar o pedido de concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

iii
. razões de decidir

3.

A alegação de nulidade da sentença com base em supostas ilegalidades na fase investigativa não se sustenta, por ser genérica
e desprovida de demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

4.

Eventuais irregularidades na fase do inquérito policial não comprometem a validade do processo quando superadas por ampla instrução judicial sob contraditório e com pleno exercício do direito de defesa.

5.
A denúncia descreve de forma suficiente e clara a conduta típica imputada ao réu, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP e permitindo o exercício da ampla defesa.

6.
A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por documentos técnicos oficiais (Auto de Infração, Relatório de Inspeção, Termo de Embargo, entre outros), dotados de presunção de veracidade, além da confissão extrajudicial do próprio réu, que admitiu ter realizado a “limpeza da área”.

7. A ausência do apelante no local no momento da fiscalização, bem como a assinatura de preposto (sobrinho) nos documentos administrativos, não afasta
sua responsabilidade penal, já que o tipo penal do art. 50-A da Lei 9.605/98 não exige a presença física do agente no ato do desmatamento.

8.
A tese de que o desmatamento ocorreu antes da posse do apelante é desamparada por provas técnicas, e os elementos constantes dos autos indicam ação recente de supressão vegetal durante o período em que o réu exercia ocupação da área.

9.
A mera alegação de “limpeza de pasto” não descaracteriza o crime ambiental quando há destruição de vegetação nativa em terras públicas sem autorização.

10.
O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é firme e coerente quanto à prática da infração penal imputada.

11.
O pedido de isenção do pagamento de custas processuais não encontra respaldo legal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que poderá reavaliar eventual mudança na situação econômica do apenado.

iv
. dispositivo e tese

Recurso desprovido
, em sintonia com o parecer da d. PGJ
.

Tese de julgamento
:

“1.
A alegação genérica de nulidade na fase investigativa não invalida o processo penal quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

2.
A autoria em crime ambiental pode ser comprovada por confissão extrajudicial corroborada por documentos técnicos oficiais produzidos por agentes públicos.

3.
A ausência de assinatura do acusado em autos de infração ambiental não exclui, por si só, a responsabilidade penal quando há outros elementos probatórios que apontam para sua participação.

4.
O crime de desmatamento ilegal em terras devolutas se configura independentemente de desmatamentos anteriores, bastando a comprovação de nova intervenção ilícita promovida ou autorizada pelo agente.

5.
A obrigação de pagamento das custas processuais decorre da lei e não pode ser afastada com base apenas na alegada hipossuficiência do réu, cabendo eventual revisão ao Juízo da Execução
Penal.
”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 41, 156, 563 e 804; Lei no 9.605/98, art. 50-A,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
N.U 1006205-73.2022.8.11.0002, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. 05.03.2025, DJE 12.03.2025;

TJMT
, N.U 1001242-76.2020.8.11.0039, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 01.07.2025, DJE 07.07.2025;

TJMT
, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
SALVADOR REIS DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
(Id. 221112739)
, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 50-A, caput, da Lei no 9.605/98
(Lei de Crimes Ambientais), à pena de
2 anos, 7 meses e
15 dias
de reclusão
,
em regime
semiaberto
, com pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Nas
razões
recursais (Id. 308979377), a defesa invoca a nulidade da sentença diante de
ilegalidades ocorridas nas fases investigativa e processual, ausência de descrição pormenorizada e individualizada da conduta
.

Na sequência, requer a a
bsolvição
com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas de que concorreu para a infração penal
e, ao final, a concessão da
justiça gratuita
, em razão da hipossuficiência.

As
contrarrazões
do MP estão acostadas sob Id. 308979379, pugnando pelo desprovimento ao apelo.

Na mesma linha inte
le
c
tiva, é o parecer da d. PGJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O apelante

SALVADOR REIS DE LIMA
foi condenado à pena de
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão,
em regime semiaberto, com pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime
capitulado no
artigo 50-A,
caput
, da Lei n.o 9.605/98

(Lei de Crimes Ambientais)
, porque, de acordo com a denúncia,
em dia próximo a 13/03/2015, na Gleba Caçula, zona rural de Pontes e Lacerda/MT, realizou o
desmatamento ilegal de 30 hectares
de terras devolutas, com o intuito de formar pastagem para criação de gado
.

Inicialmente a
defesa postula, de maneira
genérica e sem indicar vícios específicos
, a
anulação da sentença condenatória
, sustentando
haver “ilegalidades tanto na fase investigativa quanto na fase processual”, e que
dizendo que a conduta criminosa não foi
descri
ta

de forma
pormenorizada e individual
.

Tais alegações, contudo,
não se sustentam.

A
s supostas ilegalidades são totalmente
genéricas
, não havendo demonstração concreta de qual ato ou norma processual foi violada, o que obsta

seu conhecimento.

Além disso, eventuais irregularidades ocorridas na fase do Inquérito Policial (fase meramente informativa) não têm o condão, por si sós, de nulificar o processo penal, notadamente quando não houve prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório no curso da instrução judicial, conforme preceitua o
Art. 563 do Código de Processo Penal
(
“
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
-
pas
de
nullité

sans

grief
).

No caso, o apelante
foi regularmente citado
, apresentou
resposta à acusação
, exerceu amplamente seu direito de defesa com a
produção de provas em audiência
, sendo
interrogado ao final da instrução
, não se verificando qualquer cerceamento processual ou obstáculo ao pleno exercício de sua autodefesa ou da atuação da defesa técnica.

Assim, ainda que se pudesse cogitar de vícios em atos preparatórios da persecução penal,
tais questões restaram superadas com a ampla instrução judicial realizada sob o crivo do contraditório
, o que afasta qualquer mácula relevante.

Não bastasse, sempre bom lembrar que no processo penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos termos do
Art. 156 do Código de Processo Penal
(
“
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
).

A realização de perícias e/ou produção de outras provas dando conta da
inocência do apelante
,

poderia e deveria ter sido realizada
pela
defesa, detentora do ônus de provar os fatos
alegados e trazer aos autos
elementos de convicção
que amparassem as teses apresentadas
.

Deste e. TJMT:

“(...) a
invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus,
que não satisfeito, como
in
casu
, desacredita a prova pretendida.
(...).
(
TJMT -
N.U 1006205-73.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025)

No mais
,
ao contrário do sustentado pela Defesa, a denúncia descreveu de forma clara a conduta típica atribuída ao apelante, apontando que ele,
consciente e voluntariamente
, desmatou
30 hectares de floresta nativa em terras públicas ou devolutas
, sem autorização do órgão competente, na Gleba Caçula, aos fundos da Fazenda Sapé, por volta de 13/03/2015.

A peça acusatória atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP e permitiu o pleno exercício da defesa durante toda a instrução. Ademais, a
confissão extrajudicial do apelante
, corroborada por documentos técnicos, evidencia que ele tinha ciência da natureza da área e da inexistência de licença, afastando a alegação de ausência de descrição individualizada de sua conduta.

O que se vê, portanto, é uma tentativa defensiva de
transformar matéria de mérito em nulidade processual
, sem a demonstração concreta de qualquer vício capaz de comprometer a validade do processo ou a integridade da prestação jurisdicional.

Enfim,
a alegação genérica de “ilegalidades” desacompanhada de
demonstração específica de violação de garantias processuais
, constitui argumentação vazia e desprovida de relevância jurídica.

Prosseguindo, o pedido de absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP,
também
não prospera.

A
Defesa alega que a
sentença condenatória se baseou em provas insuficientes, especialmente porque desconsiderou os depoimentos colhidos em Juízo, que apontariam para a inocência do apelante.

Pois bem.

A materialidade do delito de desmatamento ilegal
está
inequivocamente comprovada por meio dos documentos técnicos
produzidos por agentes públicos no exercício de suas funções,
e
gozam de presunção de
veracidade e legalidade
, a saber
: o Boletim de Ocorrência, o Auto de Infração, o Termo de Embargo/Interdição, o Termo de Apreensão, o Auto de Inspeção e o Relatório Técnico de Inspeção
. Tais documentos, produzidos por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legalidade.

Quanto
a autoria a Defesa sustenta
que o apelante
não se encontrava no Brasil em março de 2015
, época em que teria ocorrido o desmatamento, e que, por essa razão,
seria impossível atribuir-lhe a autoria da infração ambiental
.

Contudo,
a
alegação
não encontra respaldo nos elementos objetivos dos autos
.

Em primeiro lugar,
não há qualquer documento nos autos que comprove a ausência do apelante do território nacional no período referido
. Não foram apresentados registros de passaporte, comprovantes de embarque ou desembarque, tampouco comunicação às autoridades de sua suposta saída do país.

Ademais, a própria defesa
reconhece que
Salvador
, em sua declaração à autoridade policial, admitiu ter realizado atividades de “limpeza de pasto”
na área
, com o uso de maquinário, o que revela que
estava ciente da intervenção ambiental na gleba
.

Embora se tente minimizar o ato sob o argumento de que “limpeza de pasto” não configuraria desmatamento, a realidade fática e os documentos técnicos elaborados por órgãos ambientais competentes, como o
Auto de Infração da SEMA
, atestam que se tratou de
supressão de vegetação nativa em área
devoluta e
significativa (30 hectares), sem autorização
, caracterizando claramente o tipo penal imputado (art. 50-A da Lei 9.605/98).

Não bastasse
,
invoca
ausência de assinatura
do apelante nos
documentos de fiscalização (Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição)
não constitui prova de exclusão de autoria
.

Em primeiro lugar, é plenamente possível (e até comum, em diligências ambientais em áreas rurais) que, no momento da fiscalização,
o responsável direto pelas atividades não se encontre fisicamente presente
, e que, por isso,
outro funcionário, familiar ou preposto
acabe assinando os termos administrativos em nome do proprietário ou responsável de fato pela área.

Em outras palavras:
a presença ou ausência do apelante no ato da fiscalização não guarda relação necessária com sua presença no momento do fato típico
, muito menos com a sua autoria.
A
assinatura do sobrinho
do recorrente

(Fábio Luiz Hermes de Lima
)
não possui efeito excludente da responsabilidade penal do réu, uma vez que
não há imputação de coautoria ou autoria ao sobrinho nos autos
, nem qualquer demonstração de que este teria sido o agente direto da supressão da vegetação.

A defesa tampouco demonstrou que o sobrinho teria agido por conta própria ou em nome próprio. Ao contrário, a instrução evidencia que as ações foram realizadas em benefício do apelante, que exercia a ocupação de fato da área
(
embora se tratasse de terra pública/devoluta
)
visando à implantação de pastagem.

Por fim, o art. 50-A da Lei 9.605/98 não exige a presença física do agente no momento da supressão vegetal, bastando a comprovação de que autorizou, dirigiu ou ordenou o desmatamento em terra pública sem licença
,
elementos evidenciados, no caso, pela confissão extrajudicial do réu e pelo conjunto probatório.

Noutro giro, a
defesa argumenta, também, que o crime já teria ocorrido antes da posse do apelante, citando depoimentos de testemunhas que afirmaram que parte da área já estava desmatada desde 2009/2014
.

Contudo, a alegação
restou isolada e destituída de respaldo em provas periciais ou fotográficas
.

As
informações técnicas constantes dos documentos oficiais da fiscalização ambiental
, em especial o
Auto de Infração da SEMA
, o
Relatório Técnico de Inspeção
e o
Termo de Embargo/Interdição
, descrevem
“
atividade recente
”
de desmatamento sem autorização ambiental
, ocorrida em março de 2015, portanto
após a entrada do apelante na posse da área
, em 2014.

A delimitação da área atingida e o padrão da supressão florestal indicam
ação mecânica recente, realizada com uso de maquinário pesado
, compatível com a intenção de
formação de pastagem
.

Além disso,
coo já dito em linhas,
o próprio apelante, em sua declaração prestada à autoridade policial,
admitiu ter realizado a “limpeza da área”
, ainda que sob a justificativa de que outras pessoas da região também assim agiam.

É de se destacar, ainda, que o argumento de que “parte” da área já estaria desmatada em 2009 ou 2014
(
segundo relatos de tes
temunhas arroladas pela defesa)
não afasta a configuração do delito
, uma vez que o tipo penal do art. 50-A
incide sempre que há nova ação de supressão vegetal em área pública ou devoluta, independentemente de desmatamentos anteriores
.

Trata-se, pois, de
infração ambiental de natureza permanente
, cuja consumação e reiteração dependem da conduta específica do agente. A defesa não apresentou nenhum laudo técnico, imagens de satélite, perícia ambiental ou outro meio de prova idôneo que comprove que
a área efetivamente já se encontrava integralmente desmatada
antes da posse do réu.

Dessa forma, a alegação de que o desmatamento imputado já existia antes da aquisição da gleba
é meramente defensiva, não demonstrada por prova técnica ou documental
, e
não se sobrepõe ao conjunto probatório consistente que aponta o apelante como autor da intervenção ambiental lesiva
.

Colho deste e. TJMT:

“(...).
8. A negativa do apelante quanto ao crime ambiental se mostra isolada e contraditória diante do conjunto probatório, a saber, depoimentos e provas documentais como relatório e laudo pericial. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando as provas produzidas são suficientes para firmar a convicção sobre a prática do delito ambiental. (...). A limpeza de pasto que resulte na destruição de floresta situada em área de preservação permanente caracteriza crime ambiental, independentemente de a vegetação ser primária ou secundária. (...).
”
(TJMT - N.U 1001242-76.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Finalmente,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com
fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

Apenas para registro, vejo que o apelante foi representado por advogado constituído no curso da persecução penal, bem como nesta fase recursal, sem contar que declarou
, nos autos
(fase policial)
, ser pecuarista
.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“4. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”. (N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024).

Nesses termos,
deixo
de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o apelo
interposto por
SALVADOR REIS DE LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026